Tribunal: TJPA
Processo: 0173239-92.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0173239-92.2016.8.14.0301

APELANTE: MANOEL DOMINGOS DO VALE LIMA

APELADO: BANCO HONDA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINARES DE OFENSA À DIALETICIDADE, CERCEAMENTO DE DEFESA E GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. INEXISTÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. TARIFA DE CADASTRO. VALIDADE. DESPESA DE REGISTRO DE CONTRATO. COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO. SEGURO PRESTAMISTA NÃO DEMONSTRADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de motocicleta com alienação fiduciária, na qual a parte autora postulou o afastamento da capitalização de juros, da tarifa de cadastro, do custo de registro do contrato e do seguro prestamista, além da repetição em dobro do indébito. Em grau recursal, sustentou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, insurgiu-se quanto aos ônus sucumbenciais sob alegação de gratuidade de justiça e reiterou a abusividade dos encargos contratuais.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 5 questões em discussão: (i) definir se o recurso observa o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa em ação revisional fundada na análise de cláusulas contratuais; (iii) determinar se é válida a capitalização mensal de juros e se houve pactuação de capitalização diária; (iv) definir se são legítimas a cobrança de tarifa de cadastro e a despesa de registro do contrato; e (v) estabelecer se houve contratação de seguro prestamista apta a justificar revisão contratual e repetição do indébito.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença quanto à capitalização de juros, à tarifa de cadastro e ao registro do contrato, o que satisfaz a dialeticidade recursal e autoriza seu conhecimento.

4.

O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa porque a controvérsia versa sobre a legalidade de cláusulas contratuais e pode ser resolvida mediante exame do instrumento contratual, sem necessidade de prova pericial.

5.

A insurgência relativa à gratuidade de justiça carece de objeto, porque a sentença já deferiu o benefício e suspendeu a exigibilidade das verbas sucumbenciais.

6.

A capitalização mensal de juros é válida, pois o contrato foi celebrado sob a vigência da MP nº 2.170-36/2001, contém cláusula expressa de capitalização e apresenta taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, em conformidade com as Súmulas 539 e 541 do STJ.

7.

A alegação de capitalização diária não procede, porque o contrato não prevê essa modalidade para formação das parcelas e os autos demonstram que a capitalização efetivamente aplicada é mensal.

8.

A tarifa de cadastro é legítima, porque o contrato foi celebrado em 2013, após a vigência da Resolução CMN nº 3.518/2007, e a cobrança encontra respaldo na Súmula 566 do STJ, com previsão expressa no instrumento contratual.

9.

A despesa de registro do contrato é válida, porque decorre de exigência legal vinculada à alienação fiduciária e o banco comprovou o efetivo registro mediante documento do Sistema Nacional de Gravames, afastando a hipótese de cobrança por serviço não prestado.

10.

O pedido de afastamento do seguro prestamista é improcedente, porque não há prova de contratação nem de pagamento do prêmio, já que o campo correspondente no quadro de financiamento está em branco e inexiste documento que demonstre o desembolso.

11.

A repetição do indébito não é cabível, porque não foi reconhecida nenhuma cobrança indevida e não se comprovou pagamento indevido ao longo da execução contratual.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O recurso atende ao princípio da dialeticidade quando enfrenta, de modo específico, os fundamentos centrais da sentença. 2. O julgamento antecipado em ação revisional de contrato bancário não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente de direito e depende apenas da análise do instrumento contratual. 3. A capitalização mensal de juros é válida quando celebrada após a MP nº 2.170-36/2001 e expressamente pactuada no contrato. 4. Não se afasta a capitalização diária com fundamento em ausência de taxa diária quando o contrato não prevê essa modalidade de capitalização. 5. A tarifa de cadastro é legítima em contrato posterior a 30/04/2008, desde que cobrada no início do relacionamento e prevista no instrumento. 6. A cláusula de ressarcimento da despesa de registro do contrato é válida quando o serviço é efetivamente prestado e comprovado. 7. A alegação de venda casada de seguro prestamista exige prova da efetiva contratação e cobrança. 8. A repetição do indébito pressupõe a demonstração de pagamento indevido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 3º, 370, 373, I, e 932, III; CC, arts. 876 e 1.361, § 1º; MP nº 2.170-36/2001; Resolução CMN nº 3.518/2007; Resolução CONTRAN nº 320/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 541; STJ, Súmula 566; STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018, DJe 06.12.2018 (Tema 958); STJ, REsp nº 1.826.463/SC.

ACÓRDÃO

Acórdam
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
15ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
19 a 26 de maio de 2026,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
Apelação
, nos ter
mos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Des. Vanderley de Oliveira Silva

Belém/PA, data da assinatura eletrônica

Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Conheço
do presente recurso de apelação cível, eis que presente os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de
apelação cível
interposta por
MANOEL DOMINGOS DO VALE LIMA
contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato de financiamento ajuizada em face do BANCO HONDA S/A.

O autor celebrou, em 26/04/2013, contrato de financiamento para aquisição de motocicleta Honda/NXR150 Bros ES (placa OTL6552), no valor de R$ 8.000,00, parcelado em 36 prestações de R$ 350,78, com alienação fiduciária em favor do banco. Alegou cobrança de encargos abusivos, capitalização de juros (anatocismo), tarifa de cadastro, custo de registro de contrato e seguro prestamista e requereu a revisão do contrato com repetição em dobro do indébito.

A sentença (Id. 29491237), concluiu pela licitude de todos os encargos cobrados, com base nas Súmulas 539, 541 e 566 do STJ, e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários de 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade deferida.

Em
suas razões recursais
(Id. 29491238), o apelante alega, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado sem produção de prova pericial, reforma quanto à gratuidade de justiça, sustentando ter sido deferida tacitamente. No mérito, pugnou pela reforma para declarar abusiva a capitalização diária de juros (por ausência da taxa diária expressa no contrato); afastar a tarifa de cadastro (por falta de comprovação do fato gerador); excluir o custo de registro de contrato (por ausência de comprovação do serviço); e afastar o seguro prestamista por venda casada. Requereu a devolução em dobro dos valores, além de inversão do ônus sucumbencial.

O Banco apresentou contrarrazões (Id. 29491242), pugnando pelo não conhecimento do recurso (ofensa ao princípio da dialeticidade) e, no mérito, pelo improvimento integral, sustentando a validade de todos os encargos cobrados.

É o relatório

VOTO

Argui, o apelado, como matéria
preliminar
, a suposta
inobservância ao princípio da dialeticidade recursal
por parte do apelante, sustentando que as razões da apelação não teriam impugnado especificamente os fundamentos da sentença de primeiro grau, o que atrairia a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, implicando no não conhecimento do recurso.

O recurso ataca especificamente cada um dos fundamentos da sentença: licitude da capitalização, validade da tarifa de cadastro e do registro de contrato. A questão do seguro prestamista, de fato, não consta de forma expressa na fundamentação, apresentando argumentos jurídicos distintos dos da inicial. Há, contudo, dialeticidade suficiente para o conhecimento do apelo.

Rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Ainda no âmbito preliminar, o apelante sustenta
a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa,
ante a antecipação do julgamento do mérito pelo

Juízo
sentenciante.

A preliminar
não prospera
.

No
mérito
, a controvérsia dos autos diz respeito à legalidade de cláusulas contratuais, questão de direito que dispensa dilação probatória, bastando o exame do próprio instrumento contratual.

Além disso, o magistrado é o destinatário da prova (
art. 370, CPC
) e pode indeferir as que entender desnecessárias. Não há vício a ser sanado.

O apelante prossegue impugnando a capitalização de juros sob dois ângulos: a capitalização mensal seria ilícita e o contrato preveria capitalização diária sem indicar a taxa diária, o que seria abusivo.

Quanto
à capitalização mensal
, a tese não prospera.

O contrato foi firmado em 22/03/2013, portanto vigente a MP nº 2.170-36/2001, que autoriza a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados com instituições financeiras, desde que expressamente pactuada. O instrumento contratual prevê de forma expressa, na cláusula 3.1, a incidência de juros mensais capitalizados.

Nesse sentido:

"Súmula 539/STJ:
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Ademais, a taxa anual contratada de 37,15% é superior ao duodécuplo da taxa mensal (2,667% × 12 = 32,004%), o que, nos termos da Súmula 541/STJ, configura pactuação expressa da capitalização.

Súmula 541/STJ:
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Quanto à
capitalização diária,
a tese recursal também não merece acolhimento. Conforme esclarecido nas contrarrazões e demonstrado pelo próprio instrumento, a capitalização efetivamente aplicada na formação das parcelas é mensal. Não há no contrato previsão de capitalização diária para cálculo das prestações. A invocação do REsp 1.826.463/SC (que exige indicação da taxa diária quando pactuada essa modalidade de capitalização) pressupõe que o contrato tenha, de fato, pactuado capitalização diária, o que não se verifica nos autos.

A tese não encontra respaldo nos fatos.

A cobrança da
tarifa de cadastro
no valor de R$ 390,00 encontra amparo na Súmula 566/STJ, que pacificou a questão para contratos celebrados a partir de 30/04/2008:

Súmula 566/STJ:
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

O contrato foi celebrado em 2013, portanto após a vigência da norma regulatória. A tarifa tem previsão expressa no contrato (cláusula 3.1), e o fato gerador, pesquisa cadastral para início do relacionamento, é presumido pela própria natureza da operação.

O apelante sustenta que o banco não teria comprovado a efetiva realização das pesquisas cadastrais e não teria informado a possibilidade de isenção prevista no art. 9º do Normativo SARB 005/2009. O argumento não é suficiente para afastar a cobrança.

A Súmula 566/STJ não exige comprovação documental específica do serviço prestado para fins de cobrança da tarifa de cadastro, diferentemente do que ocorre com a tarifa de avaliação, que exige comprovação conforme o Tema 958/STJ.

A cobrança é, portanto, válida.

A
despesa com o registro do contrato
de financiamento com cláusula de alienação fiduciária junto ao DETRAN decorre de determinação legal expressa (art. 1.361, § 1º, do Código Civil e Resolução CONTRAN nº 320/2009). Não se trata de tarifa bancária em sentido estrito, mas de ressarcimento de custo efetivo incorrido pela instituição para formalização da garantia.

O STJ, ao apreciar o Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), assentou a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesas com registro do contrato, ressalvada a abusividade por serviço não efetivamente prestado.

No caso concreto, o banco juntou tela do Sistema Nacional de Gravames (SNG) comprovando o registro efetivo junto ao DETRAN, afastando a ressalva.

A cobrança é legítima.

Quanto ao
seguro prestamista
, a tese não merece acolhimento.

Para que se reconheça a abusividade na contratação do seguro, seja por venda casada, seja por imposição de seguradora, é indispensável demonstrar que o seguro foi efetivamente incluído e cobrado no contrato.

No caso concreto, o quadro de condições de financiamento juntado aos autos (Id.29491214 - Pág. 1) indica a existência do campo Valor do Seguro Facultativo, porém o espaço correspondente está em branco, sem qualquer valor preenchido.

Não há, nos autos, nenhum outro documento, apólice, comprovante de débito, extrato ou recibo, que comprove a efetiva contratação e o pagamento do prêmio.

Sem prova da contratação e do efetivo desembolso, não há base para declarar a abusividade nem para determinar qualquer restituição. O ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito é do autor (art. 373, I, do CPC), encargo do qual não se desincumbiu.

A mera alegação, desacompanhada de elementos probatórios concretos, é insuficiente para embasar o pedido revisional neste ponto.

O pedido referente ao seguro prestamista é, portanto, improcedente.

Quanto à
repetição em dobro do indébito
,
o pedido não prospera. Não tendo sido reconhecida qualquer cobrança indevida ao longo do contrato, não há valores a restituir, seja de forma simples, seja em dobro. A repetição pressupõe pagamento indevido demonstrado (art. 876 do Código Civil), do qual o apelante não se desincumbiu.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Custas pelo apelante, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 27/05/2026